Tribunal: STF
Processo: RHC 244109
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 899.845/MT, assim ementado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS ESPECIFICADAS. REALIZAÇÃO DE CAMPANAS. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. 2. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMETNO DOS FATOS NA VIA ELEITA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Evidencia-se a existência de fundadas razões para a atuação policial, porquanto amparada em denúncias anônimas especificadas dos vizinhos, em campanas no local, bem como nas movimentações típicas de tráfico de entorpecentes, elementos os quais levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não obstante a irresignação defensiva, não há se falar em nulidade das provas. 2. A Corte assentou que as provas colhidas "são suficientes para delinear a existência de liame associativo, de caráter permanente e estável, entre os acusados Ademir e Adriana para a prática de comercialização de drogas, porquanto foi comprovado que vendiam drogas, constantemente, na modalidade de revezamento, demonstrando que havia um ajuste prévio e duradouro entre ambos". Alcançar entendimento diverso, como pretendido pelo impetrante, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 32) 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    O recorrente alega que a busca domiciliar careceu de fundamento razoável, sendo impossível provar a ocorrência do crime apenas baseado em denúncia anônima e nos depoimentos dos policiais. 



    Insurge-se, portanto, quanto à impossibilidade de que denúncia anônima e campana de policiais sirva de demonstração de justa causa para realização de busca domiciliar, conforme entendimento desta Suprema Corte (Tema 280 da repercussão geral). (p. 4)



    Requer a absolvição pleiteando o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar, que contaminaria todos os demais atos processuais.



    Instado a se manifestar, o parquet federal opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 61).



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão, transcrevo a fundamentação da decisão monocrática desafiada pelo agravo regimental, no STJ:  



    “Conforme relatado, a defesa se insurge, em um primeiro momento, contra a busca domiciliar. No ponto, como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 



    Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão. 



    Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência. 



    De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie de criminalidade e à apuração de sua autoria. 



    Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à privacidade e à inviolabilidade sejam vilipendiados. 



    Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser estatuídos. 



    Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que, de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional. 



    Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito, em especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem se olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico ilícito de drogas e à criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas no Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência. 



    Na hipótese dos autos, a Corte local, ao analisar os autos, considerou não ter havido violação de domicílio, manifestando-se pela validade das provas advindas da busca domiciliar, conforme segue (e-STJ fl. 81):  



    Do contexto acima mencionado, pode-se concluir que os réus Ademir e Adriana ocultavam e mantinham em depósito drogas para fins de comercialização, bem como se associaram, de forma estável e permanente, para tal finalidade. 



    Com efeito, de acordo com as informações prestadas pelos policiais, há aproximadamente cinco meses utilizavam a residência em comum como ponto de venda de drogas, situação reiteradamente denunciada por vizinhos, e que posteriormente foi confirmada por meio de campanas, as quais evidenciaram a intensa movimentação de usuários conhecidos pela policia, que inclusive flagraram que Adriana e Ademir revezavam na entrega de substância entorpecente a usuários, a denotar que se aliaram, de forma estável e permanente para a consecução de um fim comum. 



    Deve-se destacar que apesar de Adriana e Ademir afirmarem — sem que fosse perguntado —, que este não residia no local, certamente na tentativa de eximi-lo da responsabilidade penal, curiosamente foram encontradas algumas vestimentas de sua propriedade, o que se coaduna com a versão inicial apresentada pelo usuário Januário. vulgo "Cigano", que já havia comprado droga de Ademir naquele recinto, por pelo menos dez vezes — Id. 116491485. 



    Como se percebe, há uma série de situações que levaram à certeza quanto à traficância por parte dos réus Ademir e Adriana, mormente diante da movimentação intensa de usuários, denunciada por vizinhos, e confirmada pela policia, bem ainda da prática pouco comum para meros "usuários", qual seja, a de manter a droga enterrada.  



    Pela leitura atenta do excerto acima transcrito, evidencia-se a existência de fundadas razões para a atuação policial, porquanto amparada em denúncias anônimas especificadas dos vizinhos, em campanas no local, bem como nas movimentações típicas de tráfico de entorpecentes, elementos os quais levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. 



    Assim, a partir da análise satisfatória e sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, tem-se concretamente demonstrada a existência de fundadas razões para a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, legitimando, portanto, a busca domiciliar. Dessa forma, revelada a justa causa para a medida, mostra se irrelevante a ausência de mandado ou de autorização do proprietário do domicílio. Destarte, não obstante a irresignação defensiva, não há se falar em nulidade das provas. 



    [...] 



    No que concerne à condenação do paciente pelos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, a Corte de origem entendeu pela suficiência de provas acerca da efetiva prática dos referidos delitos, nos seguintes termos (e-STJ fls. 81 82):  



    Do contexto acima mencionado, pode-se concluir que os réus Ademir e Adriana ocultavam e mantinham em depósito drogas para fins de comercialização, bem como se associaram, de forma estável e permanente, para tal finalidade. 



    Com efeito, de acordo com as informações prestadas pelos policiais, há aproximadamente cinco meses utilizavam a residência em comum como ponto de venda de drogas , situação reiteradamente denunciada por vizinhos , e que posteriormente foi confirmada por meio de campanas , as quais evidenciaram a intensa movimentação de usuários conhecidos pela policia , que inclusive flagraram que Adriana e Ademir revezavam na entrega de substância entorpecente a usuários , a denotar que se aliaram, de forma estável e permanente para a consecução de um fim comum. 



    Deve-se destacar que apesar de Adriana e Ademir afirmarem — sem que fosse perguntado —, que este não residia no local, certamente na tentativa de eximi-lo da responsabilidade penal, curiosamente foram encontradas algumas vestimentas de sua propriedade, o que se coaduna com a versão inicial apresentada pelo usuário Januário, vulgo "Cigano", que já havia comprado droga de Ademir naquele recinto, por pelo menos dez vezes — Id. 116491485. 



    Como se percebe, há uma série de situações que levaram à certeza quanto à traficância por parte dos réus Ademir e Adriana, mormente diante da movimentação intensa de usuários, denunciada por vizinhos, e confirmada pela policia, bem ainda da prática pouco comum para meros "usuários", qual seja, a de manter a droga enterrada. 



    Em síntese, as provas colhidas no feito são suficientes para delinear a existência de liame associativo, de caráter permanente e estável, entre os acusados Ademir c Adriana para a prática de comercialização de drogas, porquanto foi comprovado que vendiam drogas, constantemente, na modalidade de revezamento, demonstrando que havia um ajuste prévio e duradouro entre ambos. 



    Assim, se as declarações das testemunhas e as circunstâncias em que a droga foi apreendida evidenciam que a substância se destinava à mercancia e que dois dos réus estavam associados para o tráfico e comercializavam entorpecente, não há falar em absolvição por fragilidade probatória.  



    Como visto, a Corte local, ao condenar o paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, destacou a existência de reiteradas denúncias anônimas dos vizinhos, bem como a realização de campanas, oportunidade em que os agentes constataram a intensa movimentação de usuários conhecidos pela polícia no local, além de terem flagrado o paciente e a corré atuando em forma de revezamento na entrega das substâncias ilícitas. 



    Ademais, o Tribunal a quo ressaltou as declarações das testemunhas, em especial do usuário de drogas Januário Luis Schneider Durai, no sentido de que "já havia comprado droga de Ademir naquele recinto, por pelo menos dez vezes" (e-STJ fl. 81). Salientou, ainda, as circunstâncias em que uma parte das drogas foi apreendida - armazenada enterrada nos fundos da residência. 



    Nesse contexto, a Corte assentou que as provas colhidas "são suficientes para delinear a existência de liame associativo, de caráter permanente e estável, entre os acusados Ademir e Adriana para a prática de comercialização de drogas, porquanto foi comprovado que vendiam drogas, constantemente, na modalidade de revezamento, demonstrando que havia um ajuste prévio e duradouro entre ambos" (e-STJ fl. 81) 



    Assim, alcançar entendimento diverso, como pretendido pelo impetrante, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita. Destarte, não obstante a alegação defensiva e o parecer do Ministério Público Federal, não há se falar em absolvição por insuficiência probatória. (eDOC 18)  



    Como demonstrado, as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes estão em consonância à jurisprudência desta Corte, no sentido de que, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, a busca domiciliar foi precedida de intenso monitoramento, com a colheita de outras evidências e não apenas em razão de denúncia anônima, a qual serviu somente para dar início à investigação.



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. 



    Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas, notadamente quanto à alegação de ilegalidade na invasão domiciliar. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal.” (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009) 



    Desse modo, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



     
 “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022); 
  
 “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).  



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente